Tribunal: TJDFT
Processo: 0752307-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752307-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAILSON COSTA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. I - Não há que se falar em flagrante preparado, no qual o agente estatal instiga ou de alguma forma auxilia a prática de um crime, mas no flagrante esperado, em que a autoridade policial, diante da notícia de que a conduta criminosa irá ocorrer, prepara campana e aguarda. II – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações do usuário prestadas na Delegacia e em Juízo, e ainda a confissão do corréu, tudo confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. IV – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 do mesmo Diploma, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso pessoal. V - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base, em razão de se tratar de crime de ação múltipla. VI – A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena-base. A valoração negativa da conduta social dada em razão da violação da confiança depositada pelo Estado ao réu, demonstra maior desajuste de sua personalidade. VII – Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP. IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência dos réus, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando responderam presos à ação penal e foram condenados ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. X – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos os apelos dos réus. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)”. (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017